Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-18.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002185-18.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA GOMES PAGANE DA SILVA - CPF: 654.473.441-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MARIA GOMES PAGANE DA SILVA

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS
–

ALEGADA ABUSIVIDADE
–
JULGAMENTO
LIMINAR DE
IMPROCED
ÊNCIA DO PEDIDO

–
ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
MARIA GOMES PAGANE DA SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID. 2
3
9334188
, pelo MM Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde-MT
,
que nos autos d
a
A
ção
Revisional de Contrato Bancário
,
proposta
em face
do
BANCO VOTORANTIM S/A
,
julgou
liminarmente im
procedente os
pedidos
iniciais
,

em que o juízo
a quo
indeferiu liminarmente os pedidos iniciais,
julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Do
error
in procedendo
. Da impossibilidade de julgamento liminar.

Mérito Recursal
.

2.1.
Defende a revisão do contrato “sub judice”.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de custas
.

(
ID

nº

239624659
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID. nº
2
19632197
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA GOMES PAGANE DA SILVA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminares arguidas pela parte recorr
ida
.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Preliminar arguida pela parte recorr
ente
.

2.1.
Do
error
in procedendo
. Da impossibilidade de julgamento liminar.

Extrai
-se dos autos que
Maria Gomes
Pagane
Da Silva

ajuizou ação revisional de contrato contra o
Banco Votorantim S.A.

aduzindo que firmou junto à instituição financeira contrato de financiamento para a aquisição de um veículo para pagamento em 60 (sessenta) parcela
s, inicial
no valor de R$
1.650,20
(mil
seiscentos e cinquenta reais e vinte centavos)
.

Afirmou
quanto à existência de cláusulas abusivas, requerendo a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Liminarmente, o douto magistrado a quo julgou improcedente a pretensão, isentando o autor do pagamento das custas.

Irresignado, o apelante sustenta o desacerto da sentença,
pugnando que a sentença seja anulada e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

No mérito, defende a
revisão contratual.

Pois bem.

Pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, a despeito do apelante não suscitar a nulidade da sentença, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente.

Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização, da taxa de juros, das tarifas, requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese
dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios, remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento
da jurisprudência caseira
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de improcedência liminar do pedido.

(N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

REVISÃO DE CONTRATO
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser anulada a sentença que julgou, liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas.

(N.U 1004849-33.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 332 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE –
SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.

Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

(N.U 1000545-88.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024